Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721272-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA EMBARGADO: MAYLA RAYSSA MEIRA DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda em face da decisão (ID 59569846) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “(...) Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, aberto prazo para especificação de provas, apenas o Agravante e a Autora requereram a produção da prova pericial (IDs 181684544 e 182140484, na origem). Por outro lado, o Distrito Federal pugnou pela produção de perícia simplificada (ID 185847698, na origem), o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 189040437, dos autos de referência). A perícia simplificada difere da perícia judicial determinada nos autos. Nos termos do art. 464, § 3o, do CPC/15, a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Trata-se, portanto, de procedimento simplificado para questões de menores complexidades. Nesse sentido, a priori, afigura-se correta a r. decisão agravada, mormente porque a perícia simplificada requerida pelo Distrito Federal foi indeferida, razão pela qual se mostra incabível imputar a ele a responsabilidade do rateio do adiantamento dos honorários periciais. Nesse cenário, aplica-se à hipótese em exame a regra ordinária de custeio da prova pericial, não cabendo imputar o adiantamento parcial dos honorários à parte que não requereu a prova. Confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REALIZOU O PEDIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal. 2. Conforme disposição do art. 95 do CPC, cabe à parte que requerer a produção da prova a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. 3. O ônus da prova é algo que a parte pode ou não se desincumbir, sob o risco de julgar ter elementos necessários e/ou favoráveis às suas alegações. Coisa diversa é a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais das provas requeridas pela parte. 4. Não pode ser possível a atribuição de obrigação de pagar à parte que não requereu a produção de prova deferida pelo magistrado. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1362277, 07123403120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela parte. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.” Nas razões do recurso integrativo (ID 59997735), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa, pois não observou que o Distrito Federal também interpôs agravo de instrumento, no qual discute a inversão do ônus da prova e confessa que o presente caso demanda a produção de perícia. Defende que é inquestionável que o caso concreto necessita de apuração por meio de perícia judicial, sendo a produção da prova de interesse de todas as partes. Requer a reconsideração da decisão e que, sanados os vícios apontados, seja deferida a tutela antecedente. As Embargadas apresentaram contrarrazões (IDs 60210319 e 60261972), em que pugnam pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante afirma ser omissa a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em verdade, a alegação de vício formulada pelo Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se destina o recurso ora manejado. Em que pese as alegações formuladas, a decisão proferida por este Relator utilizou fundamentação concisa, mas expressa e coerente, tendo se manifestado explicitamente quanto à ausência de demonstração de forma clara e objetiva do preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela recursal. Consoante salientado na decisão embargada, “aberto prazo para especificação de provas, apenas o Agravante e a Autora requereram a produção da prova pericial (IDs 181684544 e 182140484, na origem). Por outro lado, o Distrito Federal pugnou pela produção de perícia simplificada (ID 185847698, na origem), o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 189040437, dos autos de referência).” Esclareça-se que o fato de o Distrito Federal ter supostamente confessado a necessidade de realização de perícia em agravo de instrumento não é capaz de infirmar a conclusão acerca da ausência de probabilidade do direito do Agravante, pois o requerimento da produção probatória pelas partes ocorreu no primeiro grau de jurisdição. Verifica-se, portanto, que não há vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante com o resultado do decisum, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover o ED. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator